Tribunal: TJDFT
Processo: 0713563-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO AUTÔNOMA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Questão que não foi decidida na instância de origem não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Embora o CPC/2015 tenha suprimido os processos cautelares como espécie de procedimento, é cabível a formulação de pedido de exibição de prova documental por intermédio de ação probatória autônoma.
3. A ação autônoma se considera admissível quando o autor pretende obter documentos do condomínio no qual se encontra o imóvel em que reside, e da cooperativa loteadora, em vista de diversas irregularidades verificadas no loteamento.
4. Não logrando os réus oferecer impugnação eficaz à pretensão do autor, nem tampouco legítima recusa à exibição documental, depreende-se inexistir nos autos a indicação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à produção probatória vindicada na inicial, que deve ser julgada procedente.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.